Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717964-13.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONEIDE ALVES PEIXOTO APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O De acordo com o Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença (art. 485, § 5o) No caso concreto, a parte apelante pede a “desistência da ação” em grau revisional, o que não se reputa viável, nos termos do citado dispositivo legal (Precedente: TJDFT, acórdão 1688446, Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 26.04.2023). De outro perspectiva, em razão da manifesta perda do interesse recursal, julgo prejudicada a presente apelação. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foi angularizada a relação processual. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator